Tribunal: TJES
Processo: 5000409-76.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000409-76.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS e outros
RECORRIDO: MEIRIVONE CASTELANE
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RI Nº 5000409-76.2022.808.0047

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

EMBARGADO
: MEIRIVONE CASTELANE

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido aos id. 476534, que negou provimento ao Recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ora Embargante.

O Embargante aponta contradição no acórdão objurgado pelo fato de os honorários advocatícios terem sido calculados sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Nessa senda, com aplicação expressa do contido nos artigos 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), os embargos declaratórios são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material. Assim preleciona o art. 1.022, “caput” e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Assiste razão à Embargante, já que houve a sentença
a quo
foi proferida declarando a nulidade da CDA nº 0080083/2019
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos no v. Acórdão. Vê-se que o que ocorreu foi o proveito econômico em virtude da r. Sentença declaratória, já que houve a desconstituição do débito tributário. Assim, conforme o art. 85, § 2º do CPC, deve o v. Acórdão ser reformado no que tange à valoração dos honorários sucumbenciais.

Vê-se que o proveito econômico exsurge como resultado positivo ou ganho, que poderá ser direto, quando efetivamente se recebe uma quantia financeira, ou indireto, quando, há a apresentação de uma defesa vitoriosa em que o ganhador não precise desembolsar os valores que estavam sendo, erroneamente, cobrados.

Ocorre que o vencido é a Fazenda Pública e, nestes casos, restringe-se a base de cálculo ao valor atualizado da causa, já que não houve condenação pecuniária, sendo corrigida, para tanto, a partir do ajuizamento da ação.

Nesse diapasão, entendo que o v. Acórdão atacado merece reparos, pois há contradição entre os parâmetros apontados acima.

Portanto, onde se lê:

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais, nos termos da Lei 9.900/12 do Estado do Espírito Santo.

LEIA-SE:

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º do CPC.

Isto posto,
conheço
os embargos e
dou-lhes provimento
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de Julho de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)